Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719180-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ALESSANDRA VILLA REAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLA ALESSANDRA VILLA REAL, em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0705066-88.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual indeferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial em que pretende a anulação de ato administrativo que revogou a pensão especial (Lei 3.373/1958). Eis a r. decisão agravada (ID 158063956 – da origem): “I. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por CARLA ALESSANDRA VILLA REAL contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, para questionar ato administrativo que exclui a pensão especial que recebia em razão do falecimento de seu genitor. Decido. A liminar deve ser indeferida, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito. Nos termos do artigo 5o, da lei n.o 3.373/58, a filha, como é o caso da autora, somente terá direito à pensão enquanto permanecer na condição de solteira. No caso, há fortes indícios de que a autora convive em união estável, tendo constituído família e com filho em comum com seu companheiro. Portanto, a condição para permanecer na condição de pensionista, solteira, não mais existe. O ato administrativo que excluiu tal direito da autora goza de presunção de legitimidade e veracidade. Apenas após ampla dilação probatória, será possível apurar se a autora não convive em união estável com a pessoa de PAULO, como reconhecido por este em diversas oportunidades. A presunção somente pode ser desqualificada se houver tal prova. Enquanto não houver tal prova, prevalece a presunção. A exclusão ainda terá efeito retroativo, se restar demonstrado que a união estável foi constituída em 2012. Portanto, para impugnação da decisão administrativa, há necessidade de provas. Não há indícios de ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade. No caso, não se trata de tutela antecedente, porque já há pedido final formulado.” Inconformada, a autora recorre. Aduz que fora retirada da sua condição de beneficiária de pensão especial, regida pela Lei n. 3.373/1958, levada a efeito pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por suposta violação ao art. 8o, § 2o, inciso III, da Orientação Normativa n. 13/2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a saber: “estabelecer união estável.” Assevera que, muito embora tenha um namorado, o Sr. PAULO AFONSO PEREIRA MARTINS, não tem com este vínculo conjugal, nem união estável. Diz inexistir qualquer ato formal que conduza a caracterização da união estável. Defende a ilegalidade do ato administrativo, no que pugna pela revogação, a qual não foi atendida na via administrativa, nem mesmo após a interposição do respectivo recurso. Liminarmente requer seja mantido o benefício, até julgamento final da ação de conhecimento. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, o objetivo da recorrente, na ação de origem, é anular o ato administrativo que a excluiu da condição de beneficiária da pensão especial regida pela Lei n. 3.373/1958, levada a efeito pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. De partida, ressalto que, sabidamente, o ato administrativo é dotado do atributo de presunção de legalidade e de veracidade, de modo que a sua anulação depende de prova em sentido contrário, que demonstre a ilegalidade da atuação da Administração Pública, sem a qual deve permanecer hígido e produzindo efeitos. No caso em tela, a agravante vinha recebendo pensão especial, uma vez que prevista à época da morte do servidor de que era dependente. O benefício cujo restabelecimento a agravante pretende é regido pelo artigo 5o da Lei 3.373/1958, dispositivo legal que tem a seguinte redação: "Art. 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: [...] II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.” Portanto, não se tem dúvida de que o aludido benefício é temporário, cuja percepção está adstrita a dois pressupostos: manter-se solteira e não assumir cargo público permanente. Com efeito, deflui-se dos autos de origem que o corte do benefício foi precedido de contraditório, e encontra-se lastreada em largo apurado no sentido de que a recorrente, beneficiária maior de idade, teria constituído união estável, inclusive, com prole. Muito embora haja declaração da recorrente em sentido contrário, visando à preservação da pensão, ao que se colhe nesta cognição sumária é que a recorrente tem um filho em comum com o Sr. PAULO AFONSO PEREIRA MARTINS, o qual, perante a própria PCDF, em registro de ocorrência policial, declarou o estado de "convivente", bem como indicou o mesmo endereço da agravante. De mais a mais, nota-se que o ato administrativo pautou-se pelo contraditório e ampla defesa, tendo culminado no cancelamento da pensão, com a devida fundamentação jurídica. Nesse contexto, em tese, a supressão da pensão temporária, em razão da união estável está em consonância com a legislação de regência, de modo que não se vê, de plano, ilegalidade do ato administrativo, muito embora isso possa ser revisto depois da necessária instrução processual que se instaura na origem. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA BENEFICIÁRIA QUE PASSA A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, perde o direito à pensão temporária a filha beneficiária que passa a viver em união estável. II. Segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil, declaração que tem por objeto ciência de determinado fato não tem o condão de comprová-lo. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242321, 07015947220198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 3.373/58. BENEFICIÁRIO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPEDIMENTO. PENSÃO INDEVIDA.1. A Súmula 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do início do óbito do segurado, no caso, a Lei no3.373/58.2. Tratando-se do direito à percepção de pensão decorrente da morte de servidor público, o art. 5o, parágrafo único da Lei no 3.373/58 dispõe que será beneficiária a filha solteira, maior de 21 anos e não ocupante de cargo público permanente.3. Evidente a existência de união estável mantida pela beneficiária da pensão por morte, tendo, com o mesmo companheiro, três filhos, é ilegal a percepção do benefício.4. "(...) O casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados.(...)" (REsp 1299866/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/03/2014). Mutatis mutandis, a união estável não se difere em nennhum aspecto do casamento.5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1052422, 20160110427397APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 350/357) (g.n.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos esposados pela nobre defesa da agravante, mas, nesta prelibação sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, por isso, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator